Tribunal: TJPA
Processo: 0808526-30.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808526-30.2023.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO

APELADO: JAQUELINE VIANA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DO LEILÃO. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de imissão de posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, diante da resistência do réu em desocupar o bem, sob alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade do procedimento de adjudicação e do leilão extrajudicial pode ser oposta ao adquirente de boa-fé para obstar a imissão na posse; (ii) estabelecer se a existência de ação anulatória do leilão configura prejudicialidade externa apta a suspender ou impedir a ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é válida quando a parte não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

4.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige apenas a comprovação do domínio e da resistência do ocupante, sendo desnecessária a posse prévia pelo adquirente.

5.

O título aquisitivo regularmente registrado em nome do adquirente constitui prova suficiente do domínio e legitima a imissão na posse.

6.

Eventuais vícios no procedimento de adjudicação ou nulidade do leilão extrajudicial devem ser discutidos em demanda própria contra a instituição financeira, não sendo oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé.

7.

A existência de ação anulatória do leilão não configura prejudicialidade externa nem impõe a suspensão da ação de imissão na posse.

8.

A proteção ao adquirente de boa-fé prevalece quando inexistem registros de ônus ou litígios na matrícula do imóvel à época da aquisição.

9.

A eventual transito em julgado futuro da desconstituição do título não impede a imissão na posse no momento atual, podendo ensejar posterior rediscussão por meio de ação própria.

10.

A ausência de decisão judicial definitiva e transitada que invalide o título mantém hígida a aquisição e autoriza a manutenção da posse em favor da adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do procedimento de leilão extrajudicial não pode ser oposta ao adquirente de boa-fé em ação de imissão na posse, devendo ser discutida em demanda própria contra a instituição financeira.

2.

A existência de ação anulatória de leilão não configura prejudicialidade externa nem impede o prosseguimento da ação de imissão na posse.

3.

A imissão na posse funda-se no domínio comprovado por título registrado, sendo irrelevante a discussão sobre vícios do negócio jurídico em relação ao terceiro adquirente de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 264.554/MG; STJ, AgRg no REsp 1.151.040/RJ; STJ, AREsp 2.791.003/GO; TJPA, Apelação Cível nº 0800758-29.2021.8.14.0006; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809280-97.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0808526-30.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO

ADVOGADO:

RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAIS - OAB/PA 19.269

AGRAVADO:
JAQUELINE VIANA CASTRO

ADVOGADO:

LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/CE 15814

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 33179557:

“(...)
Ação:
de reivindicação de posse com pedido de tutela provisória
proposta por
JAQUELINE VIANA CASTRO
em desfavor de
MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO
objetivando a imissão na possem de bem arrematado em leilão extrajudicial diante da anunciada resistência de desocupação pelo requerido.

Sentença:
de procedência dos pedidos
, reconhecendo que a Autora possui o justo título de aquisição e a boa-fé do almejo, bem como a resistência do requerido em desocupar o bem o que torna sua posse injusta.

Recurso:
de apelação cível
por
MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO
que sustém o desacerto do comando jurisdicional uma vez que,
i)
há conflito entre decisões e que
ii)
há prejudicialidade entre a ação em curso na Justiça Federal, com a imissão de posse diante da pretensa nulidade do título do terceiro pelo descumprimento do rito da consolidação da propriedade.

Contraminuta apresentada ao ID. 25691617.

Ao ID. 28144250, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Parecer ministerial pela não intervenção, conforme ID. 29309766.

Sob ID. 30556926 o Apelante atravessa petição informando fato superveniente que importaria em suspensão do julgamento, a saber: procedência da ação de anulação de leilão e cancelamento do registro em favor da autora.

Autos conclusos ao gabinete em 22 de agosto de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Sob ID. 33179557, conheci do recurso e neguei-lhe provimento,
uma vez que eventuais incorreções no procedimento de adjudicação, nulidade de leilão, inexistência de mora, são razões que não são oponíveis à Adquirente, Recorrida, mas sim, à Instituição financeira nos autos próprios.

Por sua vez,
MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO
interpôs agravo interno sob ID.

33784549, ao argumento de que a decisão monocrática desconsiderou a desconstituição da consolidação da propriedade e a respectiva alienação, razão pela qual não haveria que se falar em aquisição de propriedade pela Agravada e tão logo direito desta a ser imitida.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

34270607.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0808526-30.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO

ADVOGADO:

RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAIS - OAB/PA 19.269

AGRAVADO:
JAQUELINE VIANA CASTRO

ADVOGADO:

LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/CE 15814

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a incorreção do procedimento tomado pelo Banco e, por conseguinte, manter-se com o bem objeto da imissão.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de desacerto da sentença, uma vez que eventuais incorreções no procedimento de adjudicação, nulidade de leilão, inexistência de mora, são razões que não são oponíveis à Adquirente, Recorrida, mas sim, à Instituição financeira nos autos próprios, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que determina a imissão da arrematante na posse de imóvel exposto em leilão extrajudicial com base no Decreto 70/66 e Lei 9.514/1977.

Muito bem.

O almejo que visa a imissão na posse, demanda, antes, a prova da titularidade que conceda domínio. Provado isto e provado também a resistência do possuidor direto, a imissão é medida que se impõe!

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Especial ressalta que “a ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe. Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor”. (REsp 264.554/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 4.2.2002).

O que se consta dos autos é que a Recorrida adquiriu por meio de licitação na modalidade concorrência, o imóvel situado na Rua São João, s/n, lote 84, quadra 155 - bairro Rio Verde, Parauapebas/PA. Prova disso colhe-se do termo ao ID. 25691552.

Note-se que pelo registro AV – 05/ 03.560 – protocolo 34.227, o referido bem foi adjudicado pela credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cuja averbação pública foi promovida em 28 de novembro de 2017. Depreende-se então que aquando da aquisição, o bem estava livre à alienação pela CAIXA.

Plenamente válida a aquisição.

Nesta ordem de ideias, não se confunda
adjudicação
com
imissão
da posse. A CAIXA adjudica para si a propriedade do bem, inerente ao contrato de crédito com garantia hipotecária, e o aliena. Por sua vez este alienante para mais da compra, atrai a necessidade de se imitir na posse do bem, pois consolidado o domínio.

Se houve alguma falha no procedimento de adjudicação (todas as razões do Recorrente gravitam neste sentido), a relação jurídica é entre o Recorrente e a CAIXA. Se há algum valor a ser devolvido pelo Banco ao Recorrente ou se o procedimento feito é nulo, isso é matéria a ser debatida em outro caderno processual.

Via de regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há prejudicialidade entre as ações. Por tal compreender:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, a, do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que"o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio"( REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Excepcionalmente os efeitos da anulatória sobre a imissão são perceptíveis a) caso haja prova de que o adquirente tenha conhecimento da disputa judicial antes da arrematação e b) caso haja na matrícula do bem a anotação de que pende solução a respeito da validade do título que enseja a consolidação. (TP n. 4.302, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/12/2022.)

Inclusive diante da inoponibilidade de eventuais exceções pessoais contra o terceiro arrematante de boa-fé (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800758-29.2021.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024).

Compreensão mantida e reafirmada em:

Tese de julgamento:
"A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não obsta, por si só, a concessão de tutela provisória de evidência em ação de imissão na posse, especialmente quando comprovada a propriedade regularmente registrada em nome do adquirente." / "Não há conexão ou prejudicialidade externa a justificar a suspensão ou reunião de ações que versem sobre fundamentos jurídicos distintos e entre partes diversas."(...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809280-97.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

Friso que também é a mais recente compreensão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a tramitação de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa, nem conexão apta a ensejar a suspensão da ação de imissão na posse, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. A discussão acerca da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial (Lei nº 9.514/1997) é impertinente à ação de imissão na posse, de natureza petitória, movida pelo adquirente de boa-fé, cujo direito à posse se fundamenta no domínio e na matrícula imobiliária válida. (AREsp n. 2.791.003/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Ressalto que a imissão só se atém a existência de um título e se a posse de quem ocupa o bem é justa ou injusta. Se posteriormente o título for cancelado e o direito ao bem retornar para o Recorrente, eventualmente outra ação reivindicatória poderá se manejada, se for o caso.

Note-se, com isso, que eventuais incorreções no procedimento de adjudicação, nulidade de leilão, inexistência de mora, são razões que não são oponíveis à Adquirente, Recorrida, mas sim, à Instituição financeira nos autos próprios.
(...)”

Esclareça-se ao Agravante que, até então, a prova dos autos é de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e adjudicação mantém-se hígido, dada a inexistência de comando judicial transitado no sentido de sua desconstituição.

Ressalto que à época da exposição do bem em hasta e aquisição pela Agravada, não havia qualquer impedimento para a aquisição pela terceira de boa-fé, o que, conforme predicado jurisprudencial colacionado na decisão monocrática, deve primar sobre a discussão entre o Consumidor e o Banco que concedeu o crédito em alienação fiduciária.

A liminar proferida, versava sobre a suspensão de leilão, contudo no caso em comento tal já havia sido operacionalizado e constituída a propriedade em favor da ora Recorrida. Até o momento em que a sentença foi proferida, o título que lastreava a pretensão da Autora estava hígido.

A sentença proferida nos autos da anulação de leilão, e juntada como fato novo ao ID. 30556926, não obsta o prosseguimento da demanda da forma como fora posta, inclusive diante da ausência de determinação de suspensão da eficácia do referido título, cujo cancelamento pende de apreciação naquela Justiça Especializada.

Deve o Agravante compreender que diante da heterogeneidade das demandas, até então a realidade dos autos anulatórios é de que o leilão estaria suspenso (mas na hipótese tal já havia ocorrido e a propriedade já estava consolidada e não há nenhum comando neste sentido), e a sentença de procedência não detém autoexecutoriedade imediata diante da interposição de apelo naquela Especializada, demandando, se for o caso o cumprimento provisório a fim de obstar o seguimento do reclamo de imissão.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026